Tribunal: TCU
Processo: 031.970/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria em que se discute pagamento a maior no valor dos proventos dos inativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão inicial e de alteração de aposentadoria emitidos pela Fundação Nacional de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão inicial da Sra. Carmelita Felício Santos e do ato de alteração de aposentadoria da Sra. Iracema Borges Soares, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 636.553; 9.2. considerar ilegais a concessão inicial de aposentadoria da Sra. Jacy Correia da Silva, bem como a concessão de alteração de aposentadoria da Sra. Ângela Maria Carvalho de Aragão, e negar registro aos correspondentes atos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas indicadas no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Fundação Nacional de Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Tribunal o comprovante da referida ciência; 9.4.3. emita novos atos de concessão de aposentadoria em favor das interessadas indicadas no subitem 9.2. deste Acórdão, livres da irregularidade verificada, promova o cadastramento no sistema e-Pessoal, e submeta os aludidos atos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.5. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relativamente aos atos concessórios indicados no subitem 9.1 deste Acórdão.